Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706627-32.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS RIBEIRO BORGES JUNIOR EMBARGADO: DETRAN - DF, DISTRITO FEDERAL, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se os embargados, no prazo de 10 dias (CPC, Art. 10). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 23 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito